Tribunal: TRF3
Processo: 0006234-66.2011.4.03.6119
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
43/148)

0006234-66.2011.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES PROVIDAS.

1. As contrarrazões servem apenas para refutar as teses recursais, de modo que, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, o pedido de majoração de indenização por danos morais e de verba honorária, o qual deveria ter sido formulado pela autora mediante recurso de apelação, não será conhecido.

2. O Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, dependendo apenas da comprovação da conduta lesiva, do resu

Inteiro teor:
43/148)

0006234-66.2011.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES PROVIDAS.

1. As contrarrazões servem apenas para refutar as teses recursais, de modo que, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, o pedido de majoração de indenização por danos morais e de verba honorária, o qual deveria ter sido formulado pela autora mediante recurso de apelação, não será conhecido.

2. O Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, dependendo apenas da comprovação da conduta lesiva, do resultado danoso e do nexo de causalidade.

3. No caso em apreço, conquanto tenha sido comprovado o evento danoso, consubstanciado na queda da autora e na fratura de seu rádio direito nas dependências do Aeroporto de Guarulhos, não há nenhuma prova de que as rés tenham contribuído para o resultado lesivo, seja por ação ou omissão, visto que as causas do acidente não foram devidamente esclarecidas.

4. A mera alegação de que teria sido “atropelada” por uma fileira de carrinhos de bagagem conduzida por funcionário do aeroporto não é suficiente para ensejar a responsabilidade da Administração Pública.

5. Assim, ausente a comprovação do liame de causalidade entre a conduta da INFRAERO e o resultado danoso, incabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral à autora.

6. Na ação principal, é de rigor a inversão do ônus de sucumbência em favor da INFRAERO, já na ação secundária, caberá à INFRAERO, denunciante, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à empresa denunciada, nos termos do artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. Precedentes.

8. Agravo retido não conhecido.

9. Apelações providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006234-66.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: WHITENESS - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO RAYES - SP114521-A

Advogado do(a) APELANTE: CELIA REGINA ALVARES AFFONSO DE LUCENA SOARES - SP114192-A

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ASSIS GOUVEA, TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BARGIERI DE CARVALHO - SP244078

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - MS18605-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006234-66.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: WHITENESS - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO RAYES - SP114521-A

Advogado do(a) APELANTE: CELIA REGINA ALVARES AFFONSO DE LUCENA SOARES - SP114192-A

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ASSIS GOUVEA, TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BARGIERI DE CARVALHO - SP244078

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - MS18605-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por Isabel Cristina de Assis Gouvea em face da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO e TAM Linhas Aéreas S/A, objetivando a condenação das rés ao pagamento da importância das

passagens aéreas, e/ou fornecimento de novos bilhetes de embarque em data estipulada pela autora, além de indenização por danos morais e materiais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

A corré INFRAERO denunciou à lide a empresa Whiteness Consultoria e Serviços Ltda., que foi incluída no polo passivo da lide.

A corré TAM interpôs agravo retido da decisão que indeferiu a contradita por ela apresentada em audiência de instrução e julgamento (ID 90094786 - Pág. 93).

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC/1973, em relação à empresa TAM Linhas Aéreas S/A, vindo a condenar a autora ao pagamento de verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância do artigo 12 da Lei no 1.060/50. Em relação à INFRAERO, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do ilícito, e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, o pedido formulado na ação incidental foi julgado procedente em relação à denunciada Whiteness Consultoria e Serviços Ltda., para condená-la ao pagamento, nos limites estipulados no contrato de

prestação de serviços firmado entre as partes, da indenização a cargo da denunciante INFRAERO, devendo pagar à empresa pública federal, ainda, verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na ação secundária (ID 90094786 - Pág. 141-161).

Os embargos de declaração opostos pela INFRAERO foram acolhidos em parte para excluir a determinação de reexame necessário no feito (ID 90094786 - Pág. 168-171).

A empresa Whiteness Consultoria e Serviços Ltda. apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a autora não apontou qualquer ato ilícito culposo, imputável à INFRAERO e à própria apelante, que consubstanciaria seu pleito indenizatório; pelo contrário, nem ao menos conseguiu demonstrar a dinâmica em si do acidente, deixando substanciosas dúvidas se, de fato, existiu o atropelamento e se o carrinho de bagagens não era conduzido por outro usuário do aeroporto;

b) há culpa exclusiva da vítima na hipótese dos autos - excludente de responsabilidade -, pois a autora não agiu com a prudência esperada do homem médio ao atravessar o saguão do aeroporto distraidamente, sem se atentar até mesmo para os gritos de uma pessoa próxima sobre a iminente colisão;

c) mesmo considerando, pela eventualidade, que a autora tivesse realmente fraturado o rádio direito e que este evento tivesse sido causado pelo acidente, ainda assim, permaneceria despropositada a sentença combatida, haja vista que o dano moral, no caso, não teria natureza in re ipsa, devendo ser provado, ônus do qual a autora não se desincumbiu;

d) o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está demasiadamente alto, haja vista que a extensão dos supostos danos morais, que nem ao menos foram provados, não seria de tal monta que justificasse o pagamento de exorbitante verba indenizatória;

e) a ausência de culpa do desconhecido preposto da apelante elide a pretensão indenizatória da INFRAERO, notadamente porque não há nos autos comprovação de que o preposto da apelante conduzia o carrinho de bagagem, esvaziando por completo, os requisitos da responsabilidade objetiva inseridos no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, devendo, assim, ser afastada a obrigação da apelante de ressarcir a INFRAERO da condenação que lhe fora imposta na ação principal.

A INFRAERO também apelou, alegando, em suma, que:

a) realizou contrato com a terceira ré, estando nele delimitado o limite da condenação, ou seja, aponta que é ela a responsável

pelo pagamento de toda a condenação a cargo da INFRAERO, inclusive dos honorários advocatícios fixados em favor da autora, de modo que a sentença que culminou com a condenação da INFRAERO ignorou as cláusulas havidas entre as partes (INFRAERO e Whiteness), contrato este estipulado sob as regras licitatórias ao qual a Whiteness vinculou-se desde a publicação do Edital da licitação;

b) além de não ter sido provado que a INFRAERO agiu com culpa para a ocorrência do evento danoso, a situação descrita nos autos não atingiu o patamar de ofensa à dignidade da pessoa, suficiente a ensejar indenização por dano moral;

c) caso mantida a condenação, seja ao menos reduzido o valor da indenização e dos honorários sucumbenciais.

Com contrarrazões da parte autora, que pugna pela majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006234-66.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: WHITENESS - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO RAYES - SP114521-A

Advogado do(a) APELANTE: CELIA REGINA ALVARES AFFONSO DE LUCENA SOARES - SP114192-A

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ASSIS GOUVEA, TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BARGIERI DE CARVALHO - SP244078

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - MS18605-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a condenação da INFRAERO e da TAM ao pagamento da importância das passagens aéreas para Portugal, e/ou fornecimento de novos bilhetes de embarque em data estipulada pela autora, além de indenização por danos morais e materiais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo, em razão de queda da autora nas dependências do Aeroporto de Guarulhos.

Em primeiro lugar, deixo de apreciar o agravo retido interposto pela corré TAM Linhas Aéreas S/A, ante a não interposição de apelação, conforme disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973.

Em segundo lugar, cumpre asseverar que as contrarrazões servem apenas para refutar as teses recursais. Logo, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, não conheço do pedido de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária, o qual deveria ter sido formulado pela autora mediante recurso próprio para esta finalidade.

Superadas estas questões, passo ao exame do mérito.

Narra a exordial que a autora, no dia 14.12.2008, esteve no Aeroporto de Guarulhos para buscar pertences que havia esquecido em seu voo de Portugal. No entanto, quando seguia em direção à Asa D, para a empresa área TAP, foi “atropelada” por uma fileira de carrinhos de bagagens conduzida por uma funcionária com uniforme bege.

Alega que foi socorrida no Posto Médico de Emergência do Aeroporto, mas quando encaminhada para o hospital de sua confiança, constatou-se fratura do rádio direito, osso do antebraço.

A autora aduz, ainda, residir em Portugal, e que, em virtude do ocorrido, foi submetida no período de férias no Brasil a acompanhamento médico e cirúrgico, perdendo seu tempo de descanso com a família.

Pois bem. O Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, dependendo apenas da comprovação da conduta lesiva, do resultado danoso e do nexo de causalidade.

Sucede que, no caso em apreço, conquanto tenha sido comprovado o evento danoso, consubstanciado na queda da autora e na fratura de seu rádio direito nas dependências do Aeroporto de Guarulhos, não há nenhuma prova de que as rés tenham sido responsáveis pelo acidente, seja por ação ou omissão, visto que as causas do acidente não foram devidamente esclarecidas.

Com efeito, os fatos foram descritos nos autos de forma bastante contraditória e não há elementos a comprovar a alegação da parte autora.

Segundo o disposto no Livro de Ocorrências da INFRAERO, a autora foi socorrida por uma funcionária da companhia aérea TAM, ocasião em que foi encaminhada ao Posto Médico do Aeroporto e, após o pronto atendimento, orientada a ir ao Hospital Geral de Guarulhos, o que ela recusou, pois iria para outro hospital com seus parentes. Veja-se:

"Por volta das 21h35min uma funcionária da cia are TAM solicitou diretamente no posto medido o atendimento para Sra. Isabel Cristina de Assis de 57 anos que alegou que um carrinho de bagagem havia a derrubado na asa '2', e que segundo a equipe médica, sofreu escoriações no braço direito. Dado o pronto atendimento no local a equipe solicitou-lhe que fosse encaminhado ao Hospital, porém a mesma se recusou e dirigiu-se à ANAC para formalizar reclamação" (ID 90094687 - Pág. 39-40)

“A usuária Isabel Cristina de Assis de 57 anos, alega ter sofrido uma pancada por uma carrinho de bagagem conduzido por uma pessoa não identificada, na calçada de embarque da asa B, o que ocasionou a sua queda pelo solo. A equipe médica foi informada pessoalmente por uma funcionária da empresa TAM, e chegando no local avaliou a situação e suspeitou tratar-se de uma fratura no membro superior direito (mão), sendo indicada a remoção para o Hospital Geral de Guarulhos, porem a usuária recusou informando que iria para outro hospital com seus parentes” (ID 90094687 - Pág. 43).

Depreende-se, assim, que a autora recebeu o atendimento médico necessário por parte da INFRAERO, bem como toda atenção após o acidente.

Note-se, ainda, que a autora afirmou categoricamente que o funcionário que empurrava a fileira de carrinhos de bagagem vestia uniforme bege, mas nem a INFRAERO e a Whiteness, tampouco a TAM, possuem uniformes dessa cor.

A propósito, a testemunha arrolada pela autora e ouvida em juízo também não esclareceu em quais circunstâncias se deu a queda, limitando-se a declarar “que conhece a autora há mais de 10 anos e ficou sabendo por um amigo que a mesma sofreu um acidente no Aeroporto de Guarulhos, por volta de 2010, que retifica essa data para 2008; que uma pessoa que não sabe dizer o nome, lhe disse que a autora caiu e quebrou o braço direito; que o acidente ocorreu no natal de 2008, quando a autora veio de Portugal” (ID 90094786 - Pág. 40).

Inequívoco, portanto, que a vítima se acidentou no Aeroporto de Guarulhos, mas ausentes a conduta lesiva por parte da Administração Pública e o liame de causalidade capaz de atribuir à INFRAERO e à Whiteness a responsabilidade pelo resultado danoso.

A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. COMPROVADA. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS. NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA ILUMINAÇÃO E NA SINALIZAÇÃO DO LOCAL. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora, ao transitar pelas imediações do estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, tendo tropeçado em obstáculo colocado pela ré, vindo a sofrer vários ferimentos, deve ser atribuída à Infraero, ensejando a condenação no dever de indenizar por danos morais e materiais. 2. A sistemática para a ação de indenização por dano envolve, primeiramente, a comprovação do dano; em seguida a inequívoca demonstração do ato danoso; depois a conduta do agente, que pode ser comissiva ou omissiva; e, por fim, a relação de causalidade entre estes três eventos: dano, ato danoso e conduta do agente. 3. Na hipótese dos autos, o dano efetivamente restou comprovado. A lesão no braço direito da autora está suficientemente demonstrado nos autos, com a juntada de documentos, de exames, de relatórios e de prontuários médicos. 4. Nos autos não há qualquer prova que demonstre, de forma inequívoca, que a queda, como narrada na inicial, tenha de fato ocorrido. Tampouco que a lesão comprovada tenha sido em razão desse fato. Nem mesmo os documentos médicos referem-se ao local da queda, apenas afirmam que a lesão foi provocada por uma queda da própria altura. 5. Ainda que estivesse comprovado nos autos a efetiva ocorrência do fato danoso, ou seja, a queda da requerente por ter tropeçado na corrente colocada como obstáculo pela ré, o que efetivamente não ficou demonstrado, as fotografias do local, juntadas pela própria autora e pela ré, fazem prova da inexistência do defeito, de que cuida a alínea "b" do § 3o do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o local aparece iluminado com postes de luz e as barreiras devidamente pintadas nas cores de alerta (preto e amarelo), o que exime de responsabilidade da recorrida. 6. Nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. Julga-se prejudicado o Agravo Retido no 2013.03.00.017910-7, interposto pela Infraero”. (ApCiv 0001875-39.2012.4.03.6119, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019.) (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA NA ÁREA DE DESEMBARQUE DE AEROPORTO. FALHA NO SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA I - Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos. II - Pretendeu a Parte Autora a condenação da INFRAERO a custear seu integral tratamento em centro de referência em ortopedia, em decorrência de queda ocorrida em 29/06/2013, por volta das 11h, na área interna de desembarque do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim/Galeão, bem como a condenação ao pagamento de indenização, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de lucros cessantes, em razão da incapacidade laborativa temporária, e, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais. III - Com efeito, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o evento danoso, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. IV - Analisando-se o Termo de Depoimento Pessoal acostado à fl. 164, verifica-se que a Autora informa "que não sabe dizer exatamente o motivo nem os pormenores da queda, tendo tudo acontecido muito rápido; (...) que reiterando o que disse não sabe se escorregou ou tropeçou". V - A prova oral colhida em audiência também não esclarece acerca da falta de segurança no aeroporto, haja vista que o genro da Autora noticia que "no momento exato desviou o olhar e não viu o fato" (fl. 166), sendo insuficiente para um juízo seguro acerca do nexo causal o depoimento do marido da Autora, o qual é o único a afirmar que "a autora escorregou no chão molhado" (fl. 165). VI - Além disso, a prova documental adunada aos autos demonstra uma conduta cuidadosa da INFRAERO, que colocara tapumes e fitas de isolamento nos locais em obras e prestara à Autora o socorro e o auxílio necessários após o tombo, promovendo-lhe os primeiros socorros e encaminhando-a ao hospital. VII - Desta forma, no caso concreto, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o evento danoso, evidenciando-se que a Parte Autora não trouxe um mínimo de lastro probatório apto a fundamentar sua pretensão. VIII - Apelação desprovida”. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0000443-85.2014.4.02.5102, REIS FRIEDE, TRF2 - 6a TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) (grifei)

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (art. 333, I, do CPC/1973), incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

do direito do auto.” (grifei)

In casu, todavia, a parte autora não trouxe um mínimo de lastro probatório apto a fundamentar sua pretensão, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, inverto o ônus da sucumbência e condeno a autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidos à INFRAERO, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, cuja exigibilidade permanece suspensa diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

No que diz respeito à denunciação à lide, a improcedência da demanda principal acarreta ao denunciante a obrigação de arcar com a verba honorária em favor do denunciado, nos termos do artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Logo, na ação secundária, é de rigor a condenação da INFRAERO a pagar à empresa Whiteness Consultoria e Serviços Ltda. honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, diploma legal em vigor à época da prolação da sentença.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo retido e DOU PROVIMENTO às apelações para afastar a responsabilidade das rés pelo evento danoso, bem como a obrigação de pagar à autora indenização por danos morais.

jucarval

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES PROVIDAS.

1. As contrarrazões servem apenas para refutar as teses recursais, de modo que, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, o pedido de majoração de indenização por danos morais e de verba honorária, o qual deveria ter sido formulado pela autora mediante recurso de apelação, não será conhecido.

2. O Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, dependendo apenas da comprovação da conduta lesiva, do resultado danoso e do nexo de causalidade.

3. No caso em apreço, conquanto tenha sido comprovado o evento danoso, consubstanciado na queda da autora e na fratura de seu rádio direito nas dependências do Aeroporto de Guarulhos, não há nenhuma prova de que as rés tenham contribuído para o resultado lesivo, seja por ação ou omissão, visto que as causas do acidente não foram devidamente esclarecidas.

4. A mera alegação de que teria sido “atropelada” por uma fileira de carrinhos de bagagem conduzida por funcionário do aeroporto não é suficiente para ensejar a responsabilidade da Administração Pública.

5. Assim, ausente a comprovação do liame de causalidade entre a conduta da INFRAERO e o resultado danoso, incabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral à autora.

6. Na ação principal, é de rigor a inversão do ônus de sucumbência em favor da INFRAERO, já na ação secundária, caberá à INFRAERO, denunciante, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à empresa denunciada, nos termos do artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. Precedentes.

8. Agravo retido não conhecido.

9. Apelações providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NÃO CONHECEU do agravo retido e DEU PROVIMENTO às apelações para afastar a responsabilidade das rés pelo evento danoso, bem como a obrigação de pagar à autora indenização por danos morais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.